Tribunal: TJBA
Processo: 0581434-77.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0581434-77.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PIL PINTURAS INTERNACIONAL LTDA Advogado(s): THIAGO SOARES DE SOUZA, JOSE ALVARO DE CARVALHO JUNIOR APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM, EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SOCIETÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em ação ordinária de cobrança cumulada com obrigação de fazer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da pretensão de restituição das ações e ao prazo prescricional incidente sobre ela; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da revelia da empresa Bradespar S.A.; e (iii) verificar se o acórdão incorreu em omissão por não examinar explicitamente todos os fundamentos legais e jurisprudenciais invocados pela embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado explicita, de forma clara, que incide o prazo prescricional trienal previsto no art. 287, II, da Lei nº 6.404/76 sobre a pretensão deduzida, incluindo tanto a cobrança de dividendos quanto a restituição de ações, sendo o termo inicial fixado no momento em que a parte autora teve ciência inequívoca da ausência de titularidade acionária, fato ocorrido em 2009. A alegação de revelia da empresa Bradespar S.A. não prospera, pois a prescrição reconhecida prejudica o exame do mérito. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais ou jurisprudência invocados pela parte não configura omissão, quando a fundamentação do acórdão se apresenta suficiente, coerente e compatível com o ordenamento jurídico aplicável. Os embargos veiculam mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A pretensão de restituição de ações, ainda que de natureza obrigacional, submete-se à prescrição trienal prevista no art. 287, II, “g”, da Lei nº 6.404/76. O reconhecimento da prescrição impede o exame de mérito e afasta os efeitos da revelia de litisconsorte. A decisão não é omissa quando aborda adequadamente a matéria central e fundamenta-se de modo suficiente, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 6.404/76, art. 287, II, “g”. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0581434-77.2016.8.05.0001, em que figuram como embargante/apelante PIL PINTURAS INTERNACIONAL LTDA e como embargado/apelado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva – Relatora